Tribunal: TJES
Processo: 5002504-60.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002504-60.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SANTIAGO FERREIRA FONTES
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002504-60.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: SANTIAGO FERREIRA FONTES

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerido interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo: a) PROCEDENTE o pedido para compelir ao réu : I) a retirar os dados do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato de nº. 128518215 no valor de R$ 2.641,12 (dois mil seiscentos e quarenta e um reais e doze centavos – ID. 13608221 - Pág. 1), com vencimento em 26/07/2020; II) a cancelar o respectivo contrato; III) como forma antecipação da tutela, tendo em vista a fundamentação da sentença e o risco de dano ao crédito do autor pela manutenção da restrição até o trânsito em julgado, a baixar imediatamente a restrição do nome do autor dos órgãos de proteção em virtude da dívida discutida nos autos. Fixo em caso de descumprimento da medida, multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), com limite de cômputo em R$5000,00 (cinco mil reis), a partir de dez dias da ciência do presente decisum. b) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido a pagar em favor do requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação. Não obstante o comando contido no item a , III, oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito para a baixa da restrição em desfavor do autor relativamente a dívida discutida neste feito”.

Irresignada, a instituição financeira Requerida recorre buscando a reforma do r. julgamento, sob o argumento de que houve, sim, legítimo contrato consentido pela parte Autora, o que não ensejaria a decretação de sua nulidade e os reflexos dela decorrentes.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da fraude na contratação da dívida atribuída à parte Autora, bem como quanto à indenização decorrente da injusta negativação.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “É incontroverso que o demandado procedeu com a restrição dos dados da parte autora perante os cadastros de inadimplentes, conforme os IDs. 13608219 - Pág. 1, 13608221 - Pág. 1 e 15097483 - Pág. 1, fato não negado pelo banco. A defesa do banco é genérica e não trouxe nenhum elemento probatório para demonstrar a regularidade da contratação junto ao banco. Em síntese limita-se a sustentar que o autor teria sido vítima de fraude, situação da qual o banco não teve participação, tampouco falha na prestação de seus serviços, imputando culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Contudo, sem razão o requerido, posto que, na hipótese de existência de alguma fraude, cabe à instituição financeira diligenciar seus negócios jurídicos com maior cautela e atenção, principalmente na conferência dos documentos pessoais que são apresentados, bem como, ter maior diligência antes de proceder com a negativação do nome dos indivíduos. Portanto, não tendo o requerido se desincumbido do ônus que lhe compete a teor do art. 373, II, do CPC, e diante da ausência de comprovação legítima da origem do débito, concluo pela ilegitimidade da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, não existindo a inadimplência do requerente, a inscrição hostilizada se mostra abusiva e ilegal, e inequívoca a lesão extrapatrimonial, uma vez que teve atingida sua honra e boa fama com a inclusão de seu nome no rol dos maus pagadores”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55), sendo esta entendida como a soma da indenização por danos morais e o valor histórico da dívida desconstituída.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)